Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1005519-58.2020.8.11.0000
AUTOR: VALDECIR RUIZ SALINAS
REU: ADM DO BRASIL LTDA e OUTROS
Vistos etc
Trata-se de ação rescisória proposta por VALDECIR RUIZ SALINAS contra ADM DO BRASIL LTDA e OUTROS , objetivando a rescisão do acórdão proferido pela 3a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal na Apelação n.o 0000406- 70.2009.8.11.0051.
O autor informa que “é portador de doença grave TUMOR CEREBRAL EM ÁREA MOTORA DO HEMISFÉRIO CEREBRAL DIREITO, e já necessitou de duas intervenções neurocirúrgicas urgentes devido a localização do tumor que lesionou de forma irreversível a coordenação motora do lado esquerdo do requerente , juntamente com a sua fala. Conforme o último exame de ressonância magnética de 04.10.2019, o tumor aumentou de tamanho e as lesões também, assim ele necessita com urgência de uma nova cirurgia para tentar deter o avanço do tumor, e principalmente porque os resultados patológicos foram compatíveis com ASTROCITOMA Grau II/III – CÂNCER MALÍGNO NO CÉREBRO, laudo em anexo. Conforme dito no ponto anterior, o autor trabalhou durante 4 anos e 5 meses na empresa da primeira requerida (ADM), e quando descobriu o tumor cerebral que necessitava de intervenção cirúrgica urgente, foi demitido sem justa causa em 12.06.2008, e teve o plano de saúde imediatamente cancelado, de forma arbitrária, indevida e ilegal, e sem ao menos ter sido informado do cancelamento e do seu direito de portabilidade e migração para novo plano (mérito das ações em tela) . Em 16 dezembro de 2008, devido ao agravamento das crises epiléticas, necessitou consultar com o Neurocirurgião Especialista Dr. Cármine Porcelli Salvarani, e por estar sem o plano de saúde, teve que pagar a consulta particular ao médico, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), foi então que recebeu a informação de que seria necessária uma intervenção neurocirúrgica de urgência, ou ele ficaria sem os movimentos do lado esquerdo de seu corpo”.
Continua relatando que “nessa ordem, ingressou com o pedido cautelar e teve a sua reinserção no plano, em 01.02.2009 – na qualidade de inativo , deferida por liminar, então, logo após realizou a cirurgia para tentar conter o avanço do tumor. Ao consultar com o neurocirurgião em tela, em 16 dezembro de 2008, e se deparar com a situação aterrorizante de estar com CÂNCER NO CÉREBRO, e diante da informação de que necessitaria de uma cirurgia em caráter de urgência, somada a informação chocante de que estava com o seu plano de saúde cancelado, o autor sofreu um profundo abalo emocional, ficando desnorteado sobre o que fazer. Por razões mais do que óbvias decorrentes de tamanho estresse, naquele momento crucial não solicitou o recibo da consulta, pois, o seu pensamento estava demasiado confuso com a enxurrada de informações negativas, e o autor apenas conseguiu pensar que deveria procurar a requerida Unimed para saber o motivo pelo qual ela havia cancelado o seu plano de saúde, logo quando ele mais necessitaria do plano e sem ao menos o cientificar da decisão unilateral. Como teve apenas a informação de que o cancelamento teria ocorrido a pedido da requerida ADM, e que a responsabilidade seria desta, ficou mais perdido ainda, afinal, o tempo estava correndo contra a sua possibilidade de continuar a lutar por sua vida. Nesse passo, procurou um advogado para saber seus direitos. Razões pelas quais ingressou com as ações pertinentes, em 20.01.2019 , para manter-se no plano, pelo fato de que contribuía com o pagamento da mensalidade, e na qualidade de demitido sem justa causa fazia jus aos benefícios de manter -se pelo período de 1/3 do que havia estado na condição de beneficiário/trabalhador, conferidos pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 – Lei do s planos e seguros privados de assistência à saúde. Frente a urgência do caso , a MEDIDA LIMINAR FOI DEFERIDA em 22.01.2009 , (fls.28/33 – Cautelar Cód. 26013) determinando o restabelecimento imediato do vínculo do autor com o plano de saúde, nos termos legais, e a CITAÇÃO restou positiva em 27.01.2009, sendo juntada aos autos em 28.01.2009 (fls.34 -36 da Cautelar Cód.26013 ), sem nenhuma manifestação da requerida ADM, então REVEL na cautelar. Nos autos principais a requerida Unimed foi chamada a responder, porém já havia reinserido o autor no plano, por força da liminar que determinou à ADM a obrigação de reativar o plano do autor.”
Continua relatando que “a requerida Unimed reinseriu o autor antes mesmo de ser citada nos autos principais, ratificando assim que as ordens de excluir o autor haviam partido da requerida ADM, e a Unimed sempre as obedeceu. Portanto, neste momento, já restou ratificada a conduta ilícita de cancelamento indevido que ambas as requeridas haviam praticado. Na sequência, o autor teve o PLANO DE SAÚDE RESTABELECIDO NA QUALIDADE DE INATIVO em 01.02.2009, segundo a prova da requerida ADM (fls.31 – Declaratória, Cód.26305). Assim, o autor realizou a CIRURGIA em 20.02.2009, OU SEJA, SOMENTE APÓS A LIMINAR, conforme indica o requerimento do prontuário da internação hospitalar de 19.02.2009. Excelência, o REQUERIMENTO PARA CÓPIA DE PRONTUÁRIO de 18.10.2019 indica claramente que o autor não teve acesso a estas provas na época dos fatos, pois a situação demasiada estressante o condicionava a focar apenas na iminente cirurgia e no seu tratamento, e não em questões burocráticas, afinal o autor estava internado e sedado por conta da cirurgia. Além disso, por necessitar de um neuronavegador para a realização da cirurgia, quando ainda estava sem o plano de saúde, teve de se socorrer aos familiares para pagar o aluguel do aparelho, que foi na ordem de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme Nota fiscal da Santa Casa de Saúde de Maringá, registrada sob o no61733 de 26.02.2009”; que “como podemos observar na prova nova, na prova dos autos, e pela ordem cronológica dos fatos, HOUVE SIM O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, sendo que a REINSERÇÃO na qualidade de INATIVO ocorreu somente APÓS A ORDEM JUDICIAL - Liminar, em 01.02.2009.”; que “portanto, as provas novas têm por si só a capacidade de demonstrar o direito do autor ao ponto de modificar a decisão, e manter a sentença de primeiro grau, uma vez que ficou claro que houve o cancelamento indevido por parte das requeridas ADM que determinou o ato, e da Unimed que o executou. Além disso, à prova já existente nos autos, nas fls. 31 da Declaratória, Cód.26305, juntada pela requerida ADM, que informa claramente a REINSERÇÃO DO AUTOR COMO INATIVO em 01.02.2009, amparando o acolhimento das provas novas nos termos do art. 966, VII do NCPC/2015 , e ratificando a possibilidade de rescisão da decisão equivocada”.
Afirma que “os autos em tela tramitaram por dez anos, com a sentença de primeiro grau condenando as requeridas pelo ato ilícito, e reconhecendo o cumprimento da obrigação, mesmo após as requeridas jogarem uma para o colo da outra a responsabilidade pelo cancelamento indevido. Porém, na sequencia, as requeridas apelaram alegando que o cancelamento indevido não havia existido, e pugnaram pela reforma da decisão de primeiro grau. Nesse sentido, em sede de apelação, o Nobre Julgador ad quem, analisou a contestação da Unimed guiado pela alegação de que o autor sempre esteve no plano, e decidiu equivocadamente pela improcedência da ação , norteado principalmente pelos documentos juntados na Contestação da Unimed (fls. 61 - 9 6 Declaratória, Cód.26305 ), especificamente na fl.65, e na sequência, pelas mesmas razões decidiu a Cautelar (Cód.26013 ), invertendo o ônus sucumbencial, sem observar ainda, a justiça gratuita deferida ao autor. Ocorre que na fl.65 a requerida Unimed juntou a cópia de uma tela que intitulou de UTILIZAÇÃO DO SEGURO SAÚDE, para justificar a alegação falsa de que o autor sempre esteve no plano, e que o cancelamento indevido não havia ocorrido. Nesse sentido, a decisão foi de improcedência do pedido inicial, e conforme a certidão de fls.188 da Apelação, a decisão confundida foi prolatada em 01.08.201 9 , e transitou em julgado em 28.08.2019, abarcando a Ação Cautelar pelos mesmos fundamentos. Na ação cautelar não houve contestação da requerida ADM, bem como, houve o deferimento da liminar para a reinserção do autor no plano de saúde, e sobreveio a decisão condenando a requerida ADM em honorários de sucumbência na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e custas processuais . Porém, por força do Acórdão rescindendo o ônus sucumbencial foi revertido ao autor, de forma equivocada como já demonstrado. Como podemos ver, em razão do apensamento dos autos, a decisão rescindenda abarcou a sentença da cautelar, e logicamente agora impôs ao autor o ônus da sucumbência, de forma equivocada, porém, esse é mais um peso que o autor não pode arcar , pois já foi amplamente demonstrada a sua situação atual.”
Requer, ao final, a “SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EXECUTIVA DA SUCUMBÊNCIA DA DECISÃO RESCINDENDA DOS AUTOS DA APELAÇÃO 0000406 -70.2009.8.11.0051, nos termos do §3o do artigo 98, do NCPC/2015.” No mérito requer “A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO com a RESCISÃO DA DECISÃO DA APELAÇÃO 000406 -70.2009.8.11.0051, POR ERRO DE FATO E PROVA NOVA nos termos do art. 966, VII e VIII do NCPC/2015 com a desconstituição da coisa julgada para fins de : F) NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, com o RECONHECIMENTO DO CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE PELAS REQUERIDAS, de Dezembro de 2008 até 01.02.2009, conforme a prova dos autos e as novas provas, e o RECONHECIMENTO do DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE PORTABILIDADE E DE MIGRAÇÃO do autor, nos termos do art. 968, I do NCPC/2015 e a consequente ; G) Manutenção da condenação das requeridas ADM e UNIMED nos exatos termos da sentença a quo proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA no 000406 -70.2009.8.11.0051 : “Na forma do art. 85, § 2o do NCPC, CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do Procurador da Requerente, desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, observados, em especial, a baixa complexidade da causa”, e ; H) Manutenção da condenação da requerida ADM nos exatos termos da sentença a quo proferida nos autos da AÇÃO CAUTELAR no 000125 -17.2009.8.11.0051 : “CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando, em especial, as poucas intervenções do souto Procurador do Requerente”;
É o relato. DECIDO.
Defiro, inicialmente, o benefício da justiça gratuita ao autor, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.
Pois bem. O artigo 300, caput do CPC estabelece:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como se vê, a antecipação de tutela requer prova inequívoca e verossimilhança da alegação ou probabilidade do direito à luz da nova legislação processual, bem como, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso dos autos, pretende o autor a suspensão “DA EXIGIBILIDADE EXECUTIVA DA SUCUMBÊNCIA DA DECISÃO RESCINDENDA DOS AUTOS DA APELAÇÃO 0000406 -70.2009.8.11.0051”, o que se demonstra prudente, diante da situação de saúde em que o mesmo se encontra hoje, além de ter lhe sido deferido o beneficio da justiça gratuita.
A suspensão da decisão recorrida não trará qualquer prejuízo aos réus, porquanto, se devida à sucumbência, não deixarão eles de receberem o valor devido.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERADA. ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL SEM ANALISAR O MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO EXTINTO DESDE 2003. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO PÚBLICO. (...) A liminar em ação rescisória é medida excepcional sendo indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. (...).”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AGR: 08044558520168020000 AL 0804455-85.2016.8.02.0000, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 02/04/2018, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 03/04/2018)
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar na concessão da tutela de urgência.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência.
Citem-se as rés para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos termos da ação (artigo 970, CPC).
Cuiabá, 23 de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora